Tribunal: TJES
Processo: 5001985-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001985-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BOSCO CARDOZO DA COSTA e outros
AGRAVADO: DILDETE ANA DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001985-22.2020.8.08.0000

AGVTES. : ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA E OUTRA

AGVDO. : DILDETE ANA DA SILVA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Espólio de João Bosco Cardozo da Costa
e
Yolanda Maria Barbosa

contra a decisão (id nº 674037), proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação

de reitegração de posse cumulada com indenização por danos materiais
ajuizada em desfavor de
Dildete Ana da Silva
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, permitindo apenas o parcelamento mensal das custas iniciais, estimadas em R$ 8.814,00, a ser paga em três vezes.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a autora do feito originário, Sra.
Yolanda
, está passando por grave situação financeira, o que lhe impede de arcar com as despesas processuais e, ao mesmo tempo, cumprir regularmente com o prosseguimento de alguns tratamentos de saúde do filho, pessoa deficiente e economicamente dependente da genitora.

Nesse sentido, juntam comprovante de despesas mensais na ordem de R$ 3.801,43 (três mil, oitocentos e um reais e quarenta e três centavos) – decorrente de alimentação, medicamentos, condomínio, IPTU, plano de saúde, energia e internet – e rendimentos de R$ 4.918,37, razão pela qual alegam ser impossível a manutenção da vida digna caso seja compelida ao pagamento das custas iniciais do processo, ainda que parceladas.

Quanto ao espólio, registram que o fato de possuir patrimônio não obsta, por si só, a concessão do benefício da assistência judiciária, uma vez que a existência de bens não indica a disponibilidade de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que o acervo patrimonial conta com imóveis que necessitarão de solicitação judicial para venda a fim de custear as despesas judiciais.

Nessa esteira, destacam que a insuficiência de recursos financeiros dos autores induzem à concessão da benesse, ressaltando, ainda, a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Proferi decisão (id nº 675868) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o arquivamento dos feito originário até o julgamento definitivo deste agravo.

Todavia, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência do espólio, intimei os agravantes para juntar os documentos que entenderem necessários para tanto – determinação que foi devidamente cumprida (id nº 701751).

A agravada, em sede de contrarrazões (id nº 732234), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2021.

DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

H AI5001985
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento Nº

5001985-22.2020.8.08.0000

AGVTES. : ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA E OUTRA

AGVDO. : DILDETE ANA DA SILVA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Espólio de João Bosco Cardozo da Costa
e
Yolanda Maria Barbosa

contra decisão (id nº 674037) proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação

de rei
n
tegração de posse cumulada com indenização por danos materiais
ajuizada em face de
Dildete Ana da Silva
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, permitindo apenas o parcelamento mensal das custas iniciais, estimadas em R$ 8.814,00 (oito mil, oitocentos e quatorze reais), a ser paga em três vezes.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a autora do feito originário, Sra.
Yolanda
, está passando por grave situação financeira, o que lhe impede de arcar com as despesas processuais e, ao mesmo tempo, cumprir regularmente com o prosseguimento de alguns tratamentos de saúde do filho, pessoa deficiente e economicamente dependente da genitora.

Nesse sentido, juntam comprovante de despesas mensais na ordem de R$ 3.801,43 (três mil, oitocentos e um reais e quarenta e três centavos) – decorrente de alimentação, medicamentos, condomínio, IPTU, plano de saúde, energia e internet – e rendimentos de R$ 4.918,37, razão pela qual alegam ser impossível a manutenção da vida digna caso seja compelida ao pagamento das custas iniciais do processo, ainda que parceladas.

Quanto ao espólio, registram que o fato de possuir patrimônio não obsta, por si só, a concessão do benefício da assistência judiciária, uma vez que a existência de bens não indica a disponibilidade de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que o acervo patrimonial conta com imóveis que necessitarão de solicitação judicial para venda a fim de custear as despesas judiciais.

Nessa esteira, destacam que a insuficiência de recursos financeiros dos autores induzem à concessão da benesse, ressaltando, ainda, a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Pois bem. A pretensão dos recorrentes resume-se, portanto, à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou no vasto acervo patrimonial do espólio.

Acerca do tema, a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Em sendo assim, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

In casu
, contudo, diferentemente do magistrado
a quo,
entendo que não há nos autos elementos suficientes ao afastamento da presunção de veracidade de que goza a declaração de inviabilidade financeira da agravante
Yolanda
para arcar com as custas do processo (id nº 674040).

Com efeito, a recorrente apresentou declaração detalhada de IRPF (id nº 674034), na qual indica ser, em dez/2019, proprietária de um imóvel no valor estimado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), onde reside atualmente com seu filho, além de possuir crédito em poupança de cerca R$ 2.491,51 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) e ter aplicação de R$ 27.183,66 (vinte e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) em um fundo de investimento.

O referido documento também atesta que a agravante, aposentada, recebe proventos de, em média R$ 2.647,67 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) – considerado o 13º salário auferido –, além de pensão e benefício do cônjuge falecido no total de R$ 26.513,90 (vinte e seis mil, quinhentos e treze reais e noventa centavos) durante todo o ano de 2019, tendo pago R$ 11.927,07 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e sete centavos) à administradora de benefícios Benevix.

Tais elementos demonstram a plausibilidade da alegação da autora de que a média mensal de seus rendimentos é na ordem de R$ 4.918,37 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), excluído o pequeno montante de que dispõe em poupança e em fundo de investimento.

Essa renda, a princípio, não seria compatível com o benefício da assistência judiciária gratuita. No entanto, devem ser consideradas as condições pessoais da agravante, que comprova, pela documentação acostada aos autos, ser idosa e responsável legal por seu filho deficiente, com 28 (vinte e oito) anos de idade, que apresenta quadro de quadriplegia espástica grave, apresentando deformidades dos membros superiores e inferiores, com necessidade de tratamento médico, fisioterápico, bem como aplicação de medicação intra hospitalar e cirurgias.

Assim, entendo como verossímil a argumentação da autora de que cerca de 80% (oitenta por cento) de sua renda é comprometida com despesas inerentes à manutenção de sua subsistência e de seu filho, moradia e saúde; restando cerca de apenas mil reais para eventuais gastos que obviamente surgem dada a condição clínica de seu filho.

Feitas tais considerações, penso não ser razoável, diante da situação concreta, exigir da recorrente
Yolanda
o pagamento das custas iniciais do processo, que, ainda que parceladas como realizado pelo magistrado
a quo
, levariam ao custo de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, o que por certo prejudicaria a manutenção de sua subsistência e de seu filho deficiente.

Em relação ao espólio recorrente, composto pelos bens deixados à viúva Yolanda e aos filhos Fernando, Rafael e Aline, consigno que a jurisprudência do STJ possui posicionamento firme no sentido de que não basta, para o deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor, a simples declaração de pobreza do inventariante ou dos herdeiros, sendo necessária a demonstração da hipossuficiência financeira do espólio, que possui personalidade jurídica própria, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012)

Neste caso específico, depreende-se dos documentos acostados nos autos – sobretudo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (id nº 701873) – que o acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
, embora formado por diferentes imóveis, é constituído por bens que, em sua maioria, não possuem liquidez imediata.

Deveras, em ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0037209-73.2016.8.08.0024) foi determinado bloqueio de valores na importância de R$ 32.947,28 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), sendo que a quantia efetivamente encontrada e bloqueada foi de apenas R$ 5.433,53 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), o que torna evidente a carência de liquidez do patrimônio deixado, implicando o reconhecimento da hipossuficiência momentânea do espólio (id nº 701866).

Nesse sentido, os agravantes juntaram extratos das contas bancários nos quais se constata a inexistência de saldo (id nº 701867) – ou até mesmo saldo negativo, como se verifica na conta junto ao banco Banestes, que aponta a quantia devedora de R$ 17.065,86 (dezessete mil, sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) decorrente de cobrança da taxa mensal em favor da instituição financeira, a qual está sem movimentação desde antes do falecimento do autor da herança (id nº 701872).

Outrossim, não se pode perder de vista que o espólio deve ao inventariante a quantia de R$ 98.157,20 (noventa e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), atualizada em dezembro de 2019.

Em suma, conquanto o elevado valor representado pelo patrimônio – R$ 615.692,20 (seiscentos e quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos), tenho que o montante não denota riqueza ostensiva, sobretudo ao se considerar a existência de dívidas pendentes e da iliquidez dos bens e direitos que constituem o acervo hereditário, a reforçar o argumento de que os agravantes fazem jus ao referido benefício. Melhor dizendo, não se trata de vasto patrimônio apto a impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, é conveniente salientar que a constituição de advogado particular também não obsta a concessão da gratuidade da justiça, posicionamento já assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Cumpre destacar que a contratação de advogado particular, pelo agravado, não impede, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pois o art. 5º, § 4º, da Lei 1.060/50 é expresso ao determinar que
'será preferido para a defesa da causa o advogado que o interessado indicar e que declare aceitar o encargo”
(AgRg no REsp Nº 1.386.809 – ES).

Destarte, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e

dou-lhe
provimento
,

a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INVENTÁRIO
.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
BENS DO ESPÓLIO NÃO POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA.

VALOR DO PATRIMÔNIO NÃO DENOTA RIQUEZA OSTENSIVA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)

O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2
)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

3)
Do que se depreende dos documentos acostados, é possível constatar que o acervo patrimonial deixado pelo falecido é constituído por bens que, em sua maioria, não possuem liquidez imediata. Com efeito, o montante não denota riqueza ostensiva, sobretudo ao se considerar a existência de dívidas pendentes e da iliquidez dos bens e direitos que constituem o acervo hereditário, a reforçar o argumento de que os agravantes fazem jus ao referido benefício. Não se trata, portanto, de vasto patrimônio apto a impedir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

4)
Da mesma forma, a agravante comprovou que cerca de oitenta por cento de sua renda é comprometida com despesas inerentes à manutenção de sua subsistência e de seu filho, que apresenta quadro de quadriplegia espástica grave, apresentando deformidades dos membros superiores e inferiores, com necessidade de tratamento médico, fisioterápico, bem como aplicação de medicação intra hospitalar e cirurgias.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.